Tribunal: TJMT
Processo: 1072114-94.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072114-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CINTIA DE ARAUJO - CPF: 049.126.261-20 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CINTIA DE ARAUJO - CPF: 049.126.261-20 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EXCLUIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
.

SÚMULA 22/TRTJMT
. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 297002393 – RI nº
1072114-94.2024.8.11.0001
), que julgou parcialmente procedente o recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com afastamento do dano moral.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

A decisão monocrática, ao analisar os Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a condenação por dano moral sob o fundamento de existência de negativação preexistente. Para tanto, aplicou a Súmula 385/STJ e a Súmula 29
/TRTJMT
, conforme a Conclusão n.º 3/1ª TR-TJMT.

A fundamentação baseou-se no extrato de id. 287775376, juntado pela parte Requerida, do qual se extraiu que a dívida de R$ 43,20, vencida em 6/8/2021, foi negativada em 26/8/2021 e excluída em 9/2/2022. A partir disso, concluiu-se que, no período da nova negativação, a consumidora possuía apontamento anterior ativo.

Entretanto, constata-se falha na análise das datas:
1-
Negativação preexistente (
Águas de Paranatinga LTDA
):
1.1)
Débito: 6/8/2021;
1.2)
Inclusão: 26/8/2021;
1.3)
Exclusão: 9/2/2022.
2-
Negativação em debate (
Energisa
):
2.1)
Débito: 7/2/2022;
2.2)
Inclusão: 5/5/2022.

Nota-se que, ao tempo da inclusão da negativação pela Energisa (5/5/2022), a anotação anterior já havia sido excluída (9/2/2022), inexistindo negativação ativa naquele momento. Assim, não se configura a hipótese de “
coexistência de registros negativos
”, exigida para aplicação da Súmula 385/STJ e da Conclusão n.º 3/1ª TR-TJMT.

O equívoco decorre, possivelmente, da confusão entre a data de vencimento do débito e a data efetiva da negativação. Isso ocorre porque alguns extratos de órgãos de proteção ao crédito indicam apenas a data do vencimento, sem informar de forma clara as datas de inclusão e exclusão da anotação. Tal omissão pode induzir ao entendimento incorreto de que a dívida permaneceu registrada durante todo o período posterior ao vencimento.

Destaca-se que a data de vencimento da obrigação não se confunde com o período de permanência da negativação. A análise correta para fins de aplicação da súmula exige que a anotação preexistente esteja efetivamente ativa no momento da nova inscrição, o que não se verifica no caso.

Portanto, a decisão monocrática, embora tenha citado corretamente as datas constantes nos autos, incorreu em erro ao considerar ativa uma negativação que já havia sido excluída meses antes da nova restrição. Tal circunstância afasta a incidência da Súmula 385/STJ e da Conclusão n.º 3/1ª TR-TJMT.

- da anotação posterior.

Insta consignar que a parte Reclamante possui outra(
s
) anotação(
ões
) junto a órgão de proteção ao crédito (
id.
287775376
), no entanto, é (
são
) superveniente(
s
) à(
s
) discutida(
s
) na presente reclamação, o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ.
Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(
s
) apontamento(
s
), como no presente caso, deve(
m
) ser levado(
s
) em consideração para fixação do quantum indenizatório (
Súmula 29/TRTJMT
),
permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Precedentes.
(
TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023
) e
(
TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor do dano em R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- do efeito modificativo – custas e honorários.

Cumpre registrar que houve alterações relevantes ao longo da tramitação recursal, especialmente quanto ao mérito da condenação por dano moral. Na sentença de primeiro grau (
id. 287775379
), foi reconhecida a existência de dano moral, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00 (
três mil reais
). Posteriormente, ao julgar os Recursos Inominados, a decisão monocrática (
id. 297002393
) afastou integralmente a indenização, sob o fundamento de negativação preexistente ativa, reformando parcialmente a sentença. No entanto, em sede de agravo interno interposto pela parte Autora, o colegiado reformou parcialmente a decisão monocrática, restabelecendo a condenação por dano moral, porém com valor reduzido para R$ 1.000,00 (
mil reais
). Assim, embora o recurso da parte consumidora (
agravo interno
) tenha sido parcialmente provido quanto ao restabelecimento da indenização, não obteve êxito em majorar o valor original fixado na sentença. Por outro lado, o recurso da empresa Recorrida (
Energisa
) manteve-se parcialmente provido, na medida em que resultou na redução do valor da condenação de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00. Quanto à sucumbência, a sistemática definida na decisão monocrática foi preservada, não havendo, contudo, condenação em custas ou honorários no julgamento do agravo interno, diante do êxito parcial da Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
declarar sem efeito a decisão monocrática de id. 297002393, em relação ao dano moral;
1.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
um mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.2.1)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
1.2.2)
determinar permaneça, no mais, como lançada a decisão monocrática de id.

297002393.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do resultado, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 297002393 – RI nº
1072114-94.2024.8.11.0001
), que julgou parcialmente procedente o recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com afastamento do dano moral.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

A decisão monocrática, ao analisar os Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a condenação por dano moral sob o fundamento de existência de negativação preexistente. Para tanto, aplicou a Súmula 385/STJ e a Súmula 29
/TRTJMT
, conforme a Conclusão n.º 3/1ª TR-TJMT.

A fundamentação baseou-se no extrato de id. 287775376, juntado pela parte Requerida, do qual se extraiu que a dívida de R$ 43,20, vencida em 6/8/2021, foi negativada em 26/8/2021 e excluída em 9/2/2022. A partir disso, concluiu-se que, no período da nova negativação, a consumidora possuía apontamento anterior ativo.

Entretanto, constata-se falha na análise das datas:
1-
Negativação preexistente (
Águas de Paranatinga LTDA
):
1.1)
Débito: 6/8/2021;
1.2)
Inclusão: 26/8/2021;
1.3)
Exclusão: 9/2/2022.
2-
Negativação em debate (
Energisa
):
2.1)
Débito: 7/2/2022;
2.2)
Inclusão: 5/5/2022.

Nota-se que, ao tempo da inclusão da negativação pela Energisa (5/5/2022), a anotação anterior já havia sido excluída (9/2/2022), inexistindo negativação ativa naquele momento. Assim, não se configura a hipótese de “
coexistência de registros negativos
”, exigida para aplicação da Súmula 385/STJ e da Conclusão n.º 3/1ª TR-TJMT.

O equívoco decorre, possivelmente, da confusão entre a data de vencimento do débito e a data efetiva da negativação. Isso ocorre porque alguns extratos de órgãos de proteção ao crédito indicam apenas a data do vencimento, sem informar de forma clara as datas de inclusão e exclusão da anotação. Tal omissão pode induzir ao entendimento incorreto de que a dívida permaneceu registrada durante todo o período posterior ao vencimento.

Destaca-se que a data de vencimento da obrigação não se confunde com o período de permanência da negativação. A análise correta para fins de aplicação da súmula exige que a anotação preexistente esteja efetivamente ativa no momento da nova inscrição, o que não se verifica no caso.

Portanto, a decisão monocrática, embora tenha citado corretamente as datas constantes nos autos, incorreu em erro ao considerar ativa uma negativação que já havia sido excluída meses antes da nova restrição. Tal circunstância afasta a incidência da Súmula 385/STJ e da Conclusão n.º 3/1ª TR-TJMT.

- da anotação posterior.

Insta consignar que a parte Reclamante possui outra(
s
) anotação(
ões
) junto a órgão de proteção ao crédito (
id.
287775376
), no entanto, é (
são
) superveniente(
s
) à(
s
) discutida(
s
) na presente reclamação, o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ.
Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(
s
) apontamento(
s
), como no presente caso, deve(
m
) ser levado(
s
) em consideração para fixação do quantum indenizatório (
Súmula 29/TRTJMT
),
permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Precedentes.
(
TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023
) e
(
TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor do dano em R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- do efeito modificativo – custas e honorários.

Cumpre registrar que houve alterações relevantes ao longo da tramitação recursal, especialmente quanto ao mérito da condenação por dano moral. Na sentença de primeiro grau (
id. 287775379
), foi reconhecida a existência de dano moral, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00 (
três mil reais
). Posteriormente, ao julgar os Recursos Inominados, a decisão monocrática (
id. 297002393
) afastou integralmente a indenização, sob o fundamento de negativação preexistente ativa, reformando parcialmente a sentença. No entanto, em sede de agravo interno interposto pela parte Autora, o colegiado reformou parcialmente a decisão monocrática, restabelecendo a condenação por dano moral, porém com valor reduzido para R$ 1.000,00 (
mil reais
). Assim, embora o recurso da parte consumidora (
agravo interno
) tenha sido parcialmente provido quanto ao restabelecimento da indenização, não obteve êxito em majorar o valor original fixado na sentença. Por outro lado, o recurso da empresa Recorrida (
Energisa
) manteve-se parcialmente provido, na medida em que resultou na redução do valor da condenação de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00. Quanto à sucumbência, a sistemática definida na decisão monocrática foi preservada, não havendo, contudo, condenação em custas ou honorários no julgamento do agravo interno, diante do êxito parcial da Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
declarar sem efeito a decisão monocrática de id. 297002393, em relação ao dano moral;
1.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
um mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.2.1)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
1.2.2)
determinar permaneça, no mais, como lançada a decisão monocrática de id.

297002393.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do resultado, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025